Tribunal: TJDFT
Processo: 0724661-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. INCLUSÃO DE NEONATO NO PLANO DO TITULAR. PRAZO DE TRINTA DIAS. LEI N. 9656/98 E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA. SISTEMAS NORMATIVOS COMPATIBILIZADOS. MELHOR SENTIDO DA NORMA ESTABELECIDO EM INTERPRETAÇÃO DA LEI FEITA PELO JULGADOR. A SENTENÇA QUE FIXA ENTENDIMENTO APROPRIADO DA NORMA NÃO PODE RECONHECER A LESIVIDADE DE CONDUTA REALIZADA SEGUNDO COMPREENSÃO ANTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO PARA SITUAÇÃO FÁTICA QUE PRECEDEU O MOMENTO DE POSITIVAÇÃO JUDICIAL DA ADEQUADA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO CASO CONCRETO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CONDENAÇÃO ESTABELECIDA EM REGIME DE SOLIDARIEDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR APENAS UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. NÃO APROVEITAMENTO DO RESULTADO DO APELO AO OUTRO DEVEDOR QUE VOLUNTARIAMENTE EFETUOU O PAGAMENTO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO A QUE FORA CONDENADO. PRECLUSÃO LÓGICA. QUITAÇÃO DA QUOTA-PARTE. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica pactuada entre as partes encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumida à hipótese normativa definidora das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90). O domínio de incidência das normas consumeristas também se positiva na situação concreta porque não se está a tratar de questões relativas a plano de saúde administrado por entidade de autogestão (Enunciado. 608 do c. STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”).
2. Ainda sob a égide do referido diploma normativo, impõe-se o reconhecimento da legitimidade da parte ré para responder ao pleito formulado pela parte autora, haja vista que, nos termos do art. 14 e art. 25, § 1°, ambos do Código Consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de prestação de serviços respondem solidariamente pelos eventuais prejuízos causados aos consumidores. Precedentes desta Corte.
3. O dano moral se manifesta, em regra, na dor física ou psíquica, na angústia extrema, no desgosto ou na humilhação do indivíduo, sendo esses estados resultado do dano sofrido. É sabido que o direito não compensa qualquer padecimento, dor ou aflição, mas apenas aquilo que decorre da perda de um bem jurídico sobre o qual incidiria o interesse da vítima.
4. Nas hipóteses de prestação de serviços por planos de saúde, o entendimento das Cortes de Justiça e dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de ser devida a reparação do dano extrapatrimonial experimentado pela parte consumidora que, injustificadamente, tem recusado o pleito de cobertura e de assistência médica ou de custeio de despesas com procedimentos.
5. Todavia, é de ser afastada a imputação por prática lesiva a direito da personalidade se o reconhecimento da abusividade do regramento do plano de saúde – normas com base em que se conduziram as rés – se dá pela determinação na sentença do direito segundo interpretação sistemática realizada pelo magistrado que, para adequada qualificação jurídica da situação fática narrada nos autos, realiza apurado exame de compatibilidade das mencionadas disposições com o ordenamento jurídico nacional, máxime com o conjunto normativo positivado no Código de Defesa do Consumidor. Fixado o entendimento quanto ao melhor sentido da norma com base em hermenêutica ainda não consolidada pela jurisprudência pátria, afasta-se a possibilidade de imputar às rés a prática de conduta abusiva ou arbitrária ensejadora de ofensa extrapatrimonial.
6. Nos termos do art. 1.005, parágrafo único, do CPC, havendo solidariedade passiva, a interposição de recurso por apenas um dos devedores aproveitará aos demais quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.
7. Entretanto, praticando um dos codevedores ato incompatível com a vontade e o interesse de recorrer, perde ele, por força da preclusão lógica, o direito de invocar a seu benefício o proveito alcançado pelo corréu que, não se conformando com a sentença, recorreu. Situação processual que atrai a aplicação da regra posta no art. 1.000, caput e parágrafo único, do CPC, porque inequívoca a tácita aceitação do provimento judicial.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, apelo conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais fixados.